Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700110-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. contra a sentença proferida pela 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos da inicial e revogou (tacitamente), a tutela de urgência anteriormente concedida, com vistas manter a constituição do crédito tributário em dezembro de 2020, relativo a ICMS não pago no exercício de 2013 (ID 29126550). A apelante requer a reforma da sentença e a concessão de efeito suspensivo, para restabelecer a tutela de urgência concedida em caráter liminar e obter certidão positiva com efeitos de negativa. Alega, em síntese: 1) a retificação do ano de 2017 utilizada pelo Fisco para imputar-lhe dívida de ICMS não paga no ano de 2013 não implica confissão de dívida, pois não refere a exação, que lhe era desconhecida à época; 2) essa retificação foi enviada com erro, que foi devidamente corrigido no ano seguinte; 3) desconsideração do formulário retificador retificadora enviado e aceito pelo Distrito Federal em dezembro de 2018, que, além de não reconhecer os débitos, fez constar valores que ensejariam restituição ou compensação tributária; 4) inserção ilegal do débito fiscal na dívida ativa, mesmo ciente da retificação de 2018; 5) ausência de lançamento de ofício para constituir o crédito tributário, procedimento necessário quando os valores devidos não haviam sido declarados; 6) probabilidade de provimento do recurso e lesão de risco de difícil reparação, diante da prova dos autos e do impedimento em revalidar o seu registro no Sistema de Cadastramento Único de Fornecedores (SICAF). Preparo recolhido (ID 29126564). Contrarrazões apresentadas (ID 29126567). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. Estabelece o Código de Processo Civil que “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, §§ 1o e 4o, do CPC. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pela apelante refletem, suficientemente, a plausibilidade do pedido suspensivo de sentença de improcedência que revogou a tutela provisória (CPC, art. 1.012, inciso V, parte final), diante a probabilidade de provimento do recurso. O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, mudou o seu entendimento e julgou improcedentes os pedidos da inicial pela ausência de comprovação do erro de lançamento pelo Distrito Federal, nos termos do art. 31 da Lei Complementar Distrital no 4/1994 (Código Tributário do Distrito Federal) e do art. 37, II, da Lei Distrital no 4.567/11 (procedimento administrativo fiscal no âmbito do Distrito Federal). Além disso, afirmou que o apelante omitiu os valores de ICMS na declaração retificadora no ano de 2017, o que permitiu a constituição do crédito tributário. Por conseguinte, afastou a decadência. Entretanto, a fundamentação da decisão liminar é relevante contundente, pois se referiu à probabilidade de ter ocorrido a decadência para a constituição do crédito tributário (ID 29126511). Transcreve-se o seu teor, pela sua pertinência: “(...) Pelos documentos anexados aos autos verifica-se que o réu constatou uma inconsistência entre os livros fiscais eletrônicos e o recolhimento do ICMS no período de fevereiro de 2013 (ID 81144275 - Pág. 3), a autora foi notificada para fazer a retificação (ID 81144278 - Pág. 2), mas ao fazê-lo constatou efetivamente uma divergência, mas com crédito em seu favor e não do Fisco e houve a retificação dos livros (ID 81144278 - Pág. 4), que aparentemente não foi aceita pelo réu, já que houve a inscrição em dívida ativa. A autora afirma que não houve declaração do crédito por autolançamento e o réu não lavrou auto de infração para cobrar esse crédito tributário e como o crédito se refere ao ano de 2013 já teria ocorrido a prescrição. Pelos documentos anexados autos percebe-se que possivelmente não houve mesmo a lavratura do auto de infração e notificação do contribuinte, posto que a retificação dos livros ocorreu em 20/12/2018 (ID 81144278 - Pág. 4) e o prazo para a regularização seria até 27/11/2020 (ID 81144275 - Pág. 3), portanto, não teria tempo hábil para o procedimento administrativo de constituição do crédito com a notificação do contribuinte para apresentar defesa e se efetivamente não ocorreu esse procedimento pode ter se efetivado a decadência. Portanto, há plausibilidade no pedido de suspensão do crédito tributário. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para suspensão do crédito tributário referente à CDA 50207646430 e determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, em relação exclusivamente à referida CDA até decisão final. (...)” – grifou-se Sem prejuízo de outras considerações que serão feitas no julgamento do recurso, verifica-se que a Lei Complementar Distrital no 4/94 dispõe que, mesmo em caso de lançamento por homologação, é necessário o lançamento de ofício, materializado pela notificação do devedor: “Art. 29 - O lançamento dos tributos observará a forma prevista em regulamento e far-se-á: I - de ofício, à vista de elementos constantes dos cadastros fiscais: a) na hipótese de tributos de incidência anual, cujo valor seja determinado pelo Fisco, na forma da legislação aplicável; b) quando a declaração não seja prestada pela pessoa legalmente obrigada, no prazo e na forma prevista na legislação aplicável, ou seja com omissão ou inexatidão; c) quando se comprovar ação ou omissão da pessoa legalmente obrigada que dê lugar a aplicação de penalidade pecuniária; II - por homologação das declarações prestadas pelo sujeito passivo, na hipótese de tributos cujo valor deva ser por este apurado. (...) Art. 31 - A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributos, só é admissível, mediante comprovação do erro em que se funde, antes da notificação do lançamento. Parágrafo único. No caso de lançamento por homologação, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributos, fica sujeita a posterior comprovação junto ao Fisco, do erro em que se fundamente.” Art. 56 - O direito do Fisco constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado: Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. - grifou-se A notificação realizada pelo fisco (ID 29126108) não constituiu o crédito tributário. Seu objeto foi, com base em ato interpretativo, obter esclarecimentos quanto a eventuais divergências sobre os impostos declarados nos anos de 2013 a 2017. Consta apenas a advertência de que “verificando-se a exatidão as informações prestadas, restando comprovada a correção dos cálculos e o acerto no recolhimento do ICMS devido, encerrar-se-á este procedimento de monitoramento mediante lavratura de relatório circunstanciado (...)”. O crédito tributário supostamente omitido remonta ao ano de 2013. Logo, nos termos do art. 56, inciso I da LC Distrital no 4/94, o prazo decadencial começa a fluir desde 1o/1/2014 e finda em 30/12/2018. Entretanto, não houve o lançamento e a notificação suficientes para a constituição do crédito tributário antes de dezembro de 2020. O lançamento de ofício, que, no caso é complementar, em caso de divergência e não pagamento de tributos sujeitos à homologação, é obrigatório, nos termos do art. 69, § 3o, do Decreto Distrital no 18.955/97: “Art. 69. Salvo disposição em contrário, fica atribuído ao contribuinte o dever de, sem prévio exame pela autoridade fiscal, efetuar o pagamento do imposto apurado (Lei no 1.254, de 8 de novembro de 1996, art. 44). (...) § 3o Constatada pela autoridade fiscal omissão ou erro no procedimento adotado pelo contribuinte, será negada a homologação e efetuado o lançamento complementar da diferença apurada, juntamente com seus acréscimos legais. (...)” – grifou-se Mais: o art. 37, § 4o, da Lei no 4.567/11 (procedimento administrativo fiscal do Distrito Federal) ressalva expressamente a possibilidade de retificação, sem que isso importe confissão de dívida: “A declaração de débito de que trata o inciso II do caput importa confissão de dívida, ressalvada a possibilidade de retificação prevista no art. 31, parágrafo único, da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994.” Consigne-se, finalmente, que a possibilidade de ter ocorrido a decadência decorre também do art. 150, § 4o, do CTN, a partir do fato gerador. Dentro desse contexto, é o caso de se deferir o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, até o julgamento da causa. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da sentença recorrida para restabelecer a tutela de urgência deferida por meio da decisão de ID 29126511. Determino ao DISTRITO FEDERAL para que proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, à suspensão do crédito tributário referente à CDA 50207646430 e determine a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, em relação exclusivamente à referida CDA, até o julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se, especialmente o apelado, para informar o cumprimento desta decisão. Para esta finalidade, dou à presente decisão força de ofício. Após a resposta do apelado, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator